Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos, etc. NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO e CAROLINE FABRICIO QUEIROZ noticiam a formalização de acordo (ID 65699897), solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, em face do corréu NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Diante da renúncia do direito de recorrer por ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator